Tribunal: TJBA
Processo: 8061319-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061319-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BREJOES Advogado(s): VAGNER BISPO DA CUNHA AGRAVADO: CLAUDIA DOS SANTOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE FIBROMIALGIA E ESPONDILITE ANQUILOSANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DE RISCO À ORDEM ORÇAMENTÁRIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Brejões contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o Município e o Estado da Bahia fornecessem, no prazo de 10 dias, medicamentos necessários ao tratamento de fibromialgia e espondilite anquilosante, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas, condicionado à apresentação de três orçamentos atualizados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Brejões é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da repartição de competências do SUS e dos Temas 793 e 1234 do STF; e (ii) saber se a tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos, com possibilidade de bloqueio de verbas, deve ser mantida diante da alegação de risco de grave lesão à ordem orçamentária municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso a tese fixada pelo STF no Tema 793, segundo a qual os entes da Federação, em razão da competência comum na área da saúde, respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do Município. 4. A manutenção do Município no polo passivo assegura a efetividade do direito à saúde da autora, sobretudo diante de quadro clínico que demanda tratamento contínuo, não sendo suficiente, para afastar a solidariedade, a invocação abstrata da organização interna do SUS ou da cláusula da reserva do possível. 5. Configura-se periculum in mora inverso, pois a cassação da tutela poderia acarretar dano grave e de difícil reparação à saúde da agravada, enquanto o suposto risco de desequilíbrio econômico-financeiro do Município não foi concretamente demonstrado. 6. O direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/1988), em conexão com a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, inc. III, da CF/1988), impõe a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos, diante dos laudos médicos que evidenciam a necessidade do tratamento contínuo. 7. O bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva mostra-se adequado e proporcional, em consonância com o Enunciado n.º 74 do FONAJUS/CNJ, não se justificando, na via estreita do agravo, a reforma do critério adotado pelo juízo de origem. 8. Questões relativas à eventual exigência de renovação periódica de relatórios médicos, à fixação de termo final da obrigação e à análise da incorporação dos medicamentos ao SUS, com eventual consulta ao NATJUS (Temas 6 e 1234/STF), deverão ser apreciadas pelo juízo de origem no curso da instrução processual, por demandarem cognição incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e recurso não provido, para manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência em favor da autora, reconhecendo a legitimidade solidária do Município de Brejões, com ressalva do direito de ressarcimento entre os entes federativos, e revogando-se a decisão liminar proferida no agravo que havia suspendido, em relação ao Município, os efeitos da decisão de origem. Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde do cidadão, cabendo ao Poder Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes (Tema 793/STF). 2. A alegação genérica de risco de desequilíbrio orçamentário não prevalece sobre o perigo de dano à saúde da pessoa enferma, nem afasta a tutela de urgência que determina o fornecimento de medicamentos prescritos, inclusive com previsão de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 6.º, 23, II, e 196; CPC, arts. 300 e 1.007, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, Temas 6 e 1234 da repercussão geral; TJES, Apelação nº 5001249-24.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 27.01.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3191087-20.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; Enunciados nº 02 e nº 74 do FONAJUS/CNJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8061319-41.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante - MUNICIPIO DE BREJOES e Agravada - CLAUDIA DOS SANTOS LIMA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23